Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708078-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paula Peleja Sampaio de Oliveira Embargado: Bradesco Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paula Peleja Sampaio de Oliveira contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados por ambas as partes (Id. 34683134). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator